Tribunal: STF
Processo: HC 101604
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (art. 183, da Lei nº 9.472/97). Ausência de justa causa. Não ocorrência. Responsabilidade penal e administrativa. Independência. Ordem denegada.



    1. Os fundamentos trazidos na impetração, com a finalidade de afastar a justa causa para a propositura da ação penal movida contra o paciente (atipicidade da conduta, comprovação da materialidade do crime e ausência de indícios de autoria), não são suficientes para ensejar o trancamento ou o sobrestamento do processo ora questionado.



    2. A decisão questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência consagrada por esta Corte Suprema no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    3. A despeito de ainda não ter sido finalizada a discussão do caso na esfera administrativa, eis que pendente de apreciação pela Superintendência da Anatel o recurso interposto pela defesa, é certo que não há, no caso, necessidade de encerramento do procedimento administrativo em curso naquela agência reguladora para se dar início à ação penal.



    4. A independência das esferas administrativa e penal é conducente a não repercutir, nessa última, a óptica do setor administrativo quanto aos fatos.



    5. Habeas corpus denegado.